Tribunal: STJ
Processo: 0803649-02.2023.8.19.0204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070041 - RJ(2025/0391430-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA

CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ098925
MARI ANY DE SOUZA PORTILHO - RJ257265
OTÁVIO DA SILVA GOMES MOREIRA - RJ261317
AGRAVADO
: LUCIA REGINA LOPES MACHADO
ADVOGADO
: EDWALDO DE SOUZA ABREU - RJ051125
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER
DECLARATÓRIA
INDENIZATÓRIA POR DANOS
C/C
C/C
MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO
SÚMULA No 211/STJ.
NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. REBETIÇÃO EM DOBRO.
CABIMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. Rever a conclusão do acórdão recorrido, de que não restou comprovada
a contratação do empréstimo consignado e de que é cabível a condenação
por danos morais e a repetição em dobro das parcelas indevidamente
descontadas, dependeria do revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
4. A incidência da
prejudica também o conhecimento do
Súmula no 7/STJ
recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois não se pode
encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55317877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 2038186c-22b7-4304-93dc-a147d6ba13e4

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 2038186c-22b7-4304-93dc-a147d6ba13e4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070041 - RJ(2025/0391430-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA

CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ098925
MARI ANY DE SOUZA PORTILHO - RJ257265
OTÁVIO DA SILVA GOMES MOREIRA - RJ261317
AGRAVADO
: LUCIA REGINA LOPES MACHADO
ADVOGADO
: EDWALDO DE SOUZA ABREU - RJ051125
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER
DECLARATÓRIA
INDENIZATÓRIA POR DANOS
C/C
C/C
MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO
SÚMULA No 211/STJ.
NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. REBETIÇÃO EM DOBRO.
CABIMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. Rever a conclusão do acórdão recorrido, de que não restou comprovada
a contratação do empréstimo consignado e de que é cabível a condenação
por danos morais e a repetição em dobro das parcelas indevidamente
descontadas, dependeria do revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
4. A incidência da
prejudica também o conhecimento do
Súmula no 7/STJ
recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois não se pode
encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
–
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, “c”, da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER
DECLARATÓRIA
INDENIZATÓRIA POR DANOS
C/C
C/C
MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEITO PELA APELADA. SENTENÇA QUE
Documento eletrônico VDA54445467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:24
Código de Controle do Documento: c496f447-b953-4889-ae8b-8fc0c40774a5

JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS E CANCELOU O
CONTRATO IMPUGNADO, DETERMINOU A EXCLUSÃO DO NOME DA
APELADA DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, CONDENOU O
APELANTE A RESTITUIR, NA FORMA DOBRADA, TODOS OS VALORES
DESCONTADOS E CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$
5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
Responsabilidade objetiva do réu. Aplicação da Teoria do Risco do
Empreendimento e da Súmula no 479 do Colendo Tribunal Superior de
Justiça. No caso em exame, apesar de a instituição financeira defender a
validade da contratação digital, não comprovou a regularidade da
contratação digital. Com efeito, considerando que a matéria controvertida se
refere à existência contratação de empréstimo consignado pela apelada,
cabe ao Banco réu o ônus de provar a autenticidade do referido contrato
mencionado em sua defesa, nos termos dos artigos 6o, 369 e 429, inciso II,
todos do Código de Processo Civil, conforme se extrai do TEMA 1.061 julgado
pela 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha de ideias,
quando instado a se manifestar acerca da produção de provas, incumbia ao
réu requerer a produção de prova técnica pericial para comprovar a
regularidade da contratação digital do contrato de empréstimo o que,
entretanto, não foi feito. Inversão do ônus probatório na decisão saneadora.
Falha na prestação do serviço configurada. Restituição em dobro das
parcelas indevidamente descontadas. Demora na suspensão dos descontos
que não pode ser considerada como engano justificável. Negativação
indevida no curso da lide. Dano moral caracterizado. Súmula no 89 desta
Corte. Reparação moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se
mostra proporcional ao dano infligido e ao grau de culpa do ofensor.
Aplicação da Súmula 343, desta Corte. Manutenção da sentença.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-STJ fls.
)
262/263

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
284/286
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor; 104, 106, 186, 187, 188, inciso I, 313, 314, 884, 926 e 927, do Código
Civil e 389, 429, inciso II, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
De início, aduz que o Tribunal de origem decidiu em contradição com a
prova de assinatura e concessão de crédito.
Além disso, afirma que os descontos decorreram de contrato válido e hígido,
de forma que a instituição financeira agiu com exercício regular de direito e não
praticou ato ilícito. Em consequência, defende que seja afastada a repetição em dobro
e a condenação por danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa da
recorrida.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
347/348
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Registra-se que o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os argumentos
deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA54445467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:24
Código de Controle do Documento: c496f447-b953-4889-ae8b-8fc0c40774a5

No caso, consta no julgado que rejeitou os aclaratórios que "o Colegiado
expressamente se manifestou acerca da ausência de comprovação da regularidade da
" (e-STJ fl. 285).
contratação digital
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO.
TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
SÚMULA N. 7/STJ.
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA 83/STJ.
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS.
PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
SÚMULA 7/STJ.
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE.
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)"
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.205.438/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

No que se refere à ofensa aos arts. 104, 106, 188, I, 313, 314 e 884 do
Código Civil e 389, 429, II, do CPC, verifica-se que a matéria versada nos dispositivos
apontados como violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do
prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
.
foi apreciada pelo Tribunal a quo"
No caso, o Tribunal de origem entendeu que houve prática de ato ilícito pela
instituição financeira, ora recorrente, nos seguintes termos:

"(...)
No caso em exame, apesar de a instituição financeira defender a
validade da assinatura digital no contrato acostado no indexador 59864371,
não comprovou a regularidade da contratação digital.
Com efeito, considerando que a matéria controvertida se refere à
existência de relação jurídica entre as partes, cabe ao Banco réu o ônus de
provar a autenticidade do referido contrato juntado por ele, por ocasião da
apresentação de sua defesa, nos termos dos artigos 6o, 369 e 429, inciso II,
todos do Código de Processo Civil, conforme se extrai do TEMA 1.061 julgado
pela 2a Seção do E. Superior Tribuna de Justiça, senão vejamos:
(...)
Documento eletrônico VDA54445467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:24
Código de Controle do Documento: c496f447-b953-4889-ae8b-8fc0c40774a5

Assim, a contratação digital deve ser demonstrada pela
instituição financeira mediante a apresentação de dados criptografados
devidamente comprovados, o que não fez o réu, que, repita-se, sequer
requereu prova pericial para atestar a regularidade da contratação digital,
na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
(...)
Ressalta-se que o apelante sequer comprovou o depósito do valor
do empréstimo em conta de titularidade da autora, uma vez que apresenta o
comprovante de transferência para conta diversa a da autora (indexadores
59864371 e 49176930).
Logo, resta comprovada a falha na prestação do serviço nos
moldes do
do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo o dever
art. 14
de indenizar pelos danos materiais e morais advindos, nos termos do
o,
art. 6
inciso VI, do CDC.
(...)
Em face do exposto, constata-se que a sentença andou bem ao
determinar a suspensão dos descontos nos proventos da autora, ao cancelar
o contrato impugnado e ao determinar a restituição à autora, na forma
dobrada, de todos os valores debitados a título do contrato impugnado,
devidamente corrigidos.
Destaca-se a higidez da determinação para o apelante devolver
em dobro os valores indevidamente descontados, na forma do parágrafo
único,
do CDC, posto que, uma vez reconhecida a fraude pelo Banco,
art. 42,
não se justifica a demora na tomada de providências para impedir que os
descontos continuassem a ser efetuados, o que não pode ser considerado
como engano justificável.
Outrossim, andou bem o magistrado sentenciante ao reconhecer a
existência de dano moral a ser reparado. Induvidosos os percalços sofridos
pelo consumidor e isso se compreende no risco do empreendimento da
instituição financeira, sendo corretamente estabelecida a responsabilidade
objetiva da instituição financeira pelo fato do serviço.
(...)
Neste ponto, razoável e proporcional a verba indenizatória
arbitrada, valor que atende plenamente à finalidade compensatória (art.
944, caput, do Código Civil) e leva em consideração a gravidade da culpa da
ré.
(...)
Nessa linha de raciocínio, justa e jurídica sua fixação em R$
5.000,00 (cinco mil reais), proporcional à repercussão das lesões.
(...)" (e-STJ fls.
).
265/267

Com efeito, rever a conclusão do acórdão recorrido, de que não restou
comprovada a contratação do empréstimo consignado e de que é cabível a condenação
por danos morais e a repetição em dobro das parcelas indevidamente descontadas,
dependeria do revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL IN RE IPSA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 6o, VI, e 14 do CDC e 186 e
927 do CC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta de similitude fática.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de relação
jurídica
indenização por danos materiais e morais. O valor da causa é de
c/c
R$ 50.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade
dos contratos, determinar a devolução dos valores e condenar em danos
morais.
4. A Corte estadual deu parcial provimento para afastar os danos morais,
admitir compensação integral e redistribuir a sucumbência com honorários
em 15%.
Documento eletrônico VDA54445467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:24
Código de Controle do Documento: c496f447-b953-4889-ae8b-8fc0c40774a5

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se descontos indevidos em
benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa e responsabilidade
objetiva do fornecedor à luz dos arts. 6o, VI, e 14 do CDC; (ii) saber se o ato
ilícito imputado impõe reparação com base nos arts. 186 e 927 do CC; e (iii)
saber se há dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento pela
alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do
conjunto fático-probatório quanto à ocorrência de dano moral e aos
fundamentos de responsabilidade do fornecedor;
7. Não comprovado o dissídio jurisprudencial por ausência de similitude
fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, e
art. 1.029,
art. 255,
prejudicado ainda pela incidência da Súmula n. 7 do STJ na alínea a do
permissivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a discussão
sobre dano moral e responsabilidade objetiva depende do reexame de
provas. 2. Não há conhecimento pela alínea c sem similitude fática, conforme
o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ. 3. O óbice da Súmula
art. 1.029,
art. 255,
n. 7 do STJ quanto à alínea a impede o conhecimento pela alínea c sobre o
mesmo tema."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts.
186 e 927; CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7"
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.841.262/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

Por fim, resta consignar que a incidência da
prejudica
Súmula no 7/STJ
também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada,
pois não se pode encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:24
Código de Controle do Documento: c496f447-b953-4889-ae8b-8fc0c40774a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.070.041 / RJ
Número Registro: 2025/0391430-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08036490220238190204 202524511635 8036490220238190204
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS : SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ098925
MARI ANY DE SOUZA PORTILHO - RJ257265
OTÁVIO DA SILVA GOMES MOREIRA - RJ261317
AGRAVADO
: LUCIA REGINA LOPES MACHADO
ADVOGADO
: EDWALDO DE SOUZA ABREU - RJ051125
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55295003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: 172ef2c1-a209-4f05-ab18-e3dc2d54ab13

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: 172ef2c1-a209-4f05-ab18-e3dc2d54ab13